Tribunal: TJES
Processo: 5023480-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023480-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNANI LUNARDI FILHO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023480-16.2011.8.08.0024

APELANTE: ERNANI LUNARDI FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ERNANI LUNARDI FILHO
, por não se conformar com os termos da r. sentença acostada no ID 3034003, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos dos embargos à execução fiscal por ele manejada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Por fim, o comando sentencial condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões juntadas no ID 3034009, o apelante alega, em síntese, que: (i) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que, desde o recurso administrativo, indicou o real condutor da infração; (ii) houve cerceamento do direito de defesa a partir do momento em que a juíza singular violou o direito do contraditório e da ampla defesa; e (iii) o auto de infração que foi lavrado não teria observado os requisitos legais.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 3034015), pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023480-16.2011.8.08.0024

APELANTE: ERNANI LUNARDI FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ERNANI LUNARDI FILHO
, por não se conformar com os termos da r. sentença acostada no ID 3034003, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos dos embargos à execução fiscal por ele manejada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Por fim, o comando sentencial condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões juntadas no ID 3034009, o apelante alega, em síntese, que: (i) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que, desde o recurso administrativo, indicou o real condutor da infração; (ii) houve cerceamento do direito de defesa a partir do momento em que a juíza singular violou o direito do contraditório e da ampla defesa; e (iii) o auto de infração que foi lavrado não teria observado os requisitos legais.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 3034015), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

No caso vertente, trata-se de embargos à execução fiscal propostos por
ERNANI LUNARDI FILHO
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se contra a cobrança da CDA nº 433/2020.

O embargante sustentou, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não cometeu infração ambiental, já que quem estava conduzindo o veículo era seu filho, que foi abordado pelos agentes fiscalizadores, enquanto o embargante seria apenas o proprietário do veículo.

No mérito, arguiu que a CDA não é certa e exigível, uma vez que o auto de infração que deu origem ao título não condiz com a realidade dos fatos, pois o condutor do veículo desligou o som assim que foi abordado pela fiscalização que sequer o identificou no auto de infração, que foi lavrado apenas 27 (vinte e sete) dias após o ocorrido.

Sustentou, ainda, que o infrator não se negou a assinar o auto de infração, como consta no documento, na realidade, o mesmo foi lavrado muito tempo após o fato ocorrido.

Arguiu também que as atenuantes previstas na lei não foram aplicadas ao caso e que a agente fiscalizadora não se valeu de equipamento para medição do ruído, o que é requisito para a sanção, nos termos da resolução do CONAMA. Quanto a tal ponto, sustentou ainda a inconstitucionalidade do Decreto nº 17.304/2018, que alterou o Decreto nº 15.2018/2011 para permitir a autuação de veículos sem que seja realizada medição com equipamento adequado.

Por fim, alegou a nulidade do auto de infração em razão do erro de procedimento, já que não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias para imposição da penalidade, pois o fato ocorreu trinta e seis dias antes da notificação acerca do auto de infração.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda requerendo o acolhimento da preliminar ou a procedência dos embargos para extinguir a execução fiscal.

Após a impugnação apresentada pelo ente municipal, adveio a r. sentença impugnada que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Para tanto, após registrar que o feito comportaria o julgamento antecipado da lide, a Magistrada de 1º Grau, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentou que,
“[...]
apesar das alegações do embargante quanto à indicação no processo administrativo acerca do real infrator, bem como a alegação que a agente de fiscalização identificou o infrator no momento da autuação, não existem provas que indiquem a veracidade de tais alegações, ou que demonstrem que o embargante não é, de fato, o responsável pelo pagamento da multa”.

No mérito propriamente dito, aduziu, ainda, que o auto de infração é documento emitido por agente público legalmente instituído, e, portanto, possui presunção de legalidade, todavia, o embargante teria se limitado a tecer argumentos na peça exordial e juntado apenas o próprio auto de infração como meio de comprovar os supostos vícios.

Sustentou, também, que
“[...] a simples alegação de que foi indicado erroneamente o condutor do veículo não é suficiente para demonstrar que o indicado pela fiscalização não era o que estava no local no momento da constatação da infração”
e que,
“[...] em que pese a alegação do embargante quanto à não aplicação das atenuantes que constam no art. 21 do Decreto nº 10.023/1997, não restou demonstrada a caracterização de nenhuma das circunstâncias ali descritas”.

Afastou, ainda, a alegação de que não restou caracterizada a infração devido à ausência de utilização de decibelímetro para apurar o nível de emissão de ruído, já que a utilização do aparelho, na hipótese dos autos, seria dispensada.

Por fim, afirmou que a notificação da autuação teria ocorrido dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 28-B, § 2º, do Decreto nº 15.2018/2011.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que deve ser acolhido o argumento de prejuízo ao embargante/apelante, em razão do julgamento antecipado da lide ter configurado cerceamento de defesa.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Todavia, no caso dos autos, o apelante sequer teve a oportunidade de produzir provas, já que, a juíza singular, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, proferiu a r. sentença de improcedência, com base no julgamento antecipado da lide.

Ora, como se sabe, o posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, senão vejamos:

A propósito, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NULIDADE DE ESCRITURA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.

1. Os embargos de declaração "somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016).

2. A teor da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica. A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados" (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007).

3. No presente caso, como se discute a regularidade de permuta em que houve a disposição do patrimônio da falida em favor dos recorridos (e vice-versa) e, na qual, inevitavelmente, serão alcançados bens imóveis que integram o patrimônio da massa, tem-se a competência do juízo falimentar para o julgamento da causa.

4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide.

5. Na hipótese, verifica-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, valendo-se do art. 330, I, do CPC/73, "por prescindir de maior dilação probatória" e por entender "suficiente para o julgamento antecipado da lide os documentos juntados pelas partes nestes autos", mas, por outro lado, acabou julgando improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a nulidade da permuta, por ausência de prova do direito alegado, caracterizando inarredável cerceamento de defesa
.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.554.361/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 15/3/2017.)

__________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1
. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 913.165/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

__________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - FALTA DE INTIMAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - O julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação da parte para especificação de provas - ou mesmo apreciação daquelas requeridas na inicial -, constitui cerceamento de direito, sobretudo pelo fato de a decisão de improcedência do pedido se fundar na ausência de comprovação do alegado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.024504-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2016, publicação da súmula em 08/06/2016)

Ademais, cumpre registrar que o enunciado nº 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que:
“O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”
.

Assim, não obstante seja permitido o julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedentes os pedidos formulados, com base no art. 373, inciso I, do CPC, não tendo dado oportunidade à parte para se pronunciar acerca da necessidade de produção de provas.

Ora, ainda que impossível conhecer qual o impacto que a realização de outras provas teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria ao autor maior chance em demonstrar os fatos por ele alegados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ERNANI LUNARDI FILHO
, e
DOU PROVIMENTO,
para anular a r. sentença vergastada e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que seja oportunizada a produção das provas requeridas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023480-16.2011.8.08.0024

APELANTE: ERNANI LUNARDI FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. Todavia, no caso dos autos, o apelante sequer teve a oportunidade de produzir provas, já que, a juíza singular, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, proferiu a r. sentença de improcedência, com base no julgamento antecipado da lide.

3. Como se sabe, o posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.